Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. CABEÇALHO DA EMENTA. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.
1) Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a integrar o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, desfazer contradições e obscuridades, acaso existentes; bem como para correção de erro material.
2) Uma vez verificado a ocorrência de erro material no cabeçalho da ementa, quanto ao resultado do julgamento, o acolhimento dos declaratórios é medida que se impõe, objetivando a retificação respectiva.
3) Embargos de declaração conhecidos. Dado provimento para determinar a correção do erro material, fazendo-se constar o resultado correto do julgamento, qual seja, recurso conhecido e provido.